Tribunal: STF
Processo: Rcl 67679
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. RE-RG 837.311 (tema 784). 4. Aprovação fora do número inicial de vagas ofertadas pelo edital do concurso. Origem assentou que não ficou comprovada a preterição. 5. Negado seguimento à reclamação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. 8. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Embargos de declaração rejeitados.